Tribunal: TJDFT
Processo: 0700846-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0700846-33.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONINA GANEM DE SOUZA LOPES, ALI GESTAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA AGRAVADO: VALMIR GOMES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por ANTONINA GANEM DE SOUZA LOPES e ALI GESTÃO e EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, contra decisão proferida na ação de despejo no 0701010-92.2025.8.07.0001, em que contende com VALMIR GOMES DA SILVA. A decisão agravada indeferiu o pedido de expedição de mandado de despejo, nos seguintes termos (ID 222496695): “Trata-se de ação de conhecimento com pedido de antecipação de tutela, na qual a parte autora pretende a expedição de mandado de despejo do réu, em virtude da extinção da relação locatícia, formalizada por meio da denúncia vazia. Ao fundamentar o pedido de tutela de urgência, a parte autora destaca que, embora a hipótese em apreço não esteja expressamente prevista no art. 59, §1o, da Lei no. 8.245/1991, o deferimento da liminar de despejo está amparado no art. 46, §2o, da mesma lei. Ressalta, ainda, o preechimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, previstos no art. 300 do CPC. Decido. No caso em análise, verifica-se que locadora ajuizou ação de despejo por denúncia vazia, pela simples ausência de interesse na manutenção do vínculo locatício, conforme enfatizado na petição inicial e registrado na notificação extrajudicial de ID 222343456. A Lei no. 8.245/1991 dispõe, em seu art. 59, §1o, acerca das hipóteses nas quais é possível conceder a liminar para desocupação do imóvel, sem a oitiva da parte contrária. Com efeito, não há previsão de concessão de liminar por denúncia vazia em contrato de locação residencial, hipótese restrita para a locação não residencial. Ainda que se admita a concessão de tutela de urgência, observa-se que, na hipótese dos autos, não restou demonstrado o requisito do perigo da demora em se aguardar a formação do contraditório. A rigor, a alegação de que o perigo de dano "se concretiza diante do fato de que as AUTORAS estão privadas do uso, gozo e disposição plena de sua propriedade" (ID 222343446, pg. 9) não representa peculiaridade excepcional a preencher o requisito autorizador da antecipação de tutela, pois consiste em circunstância própria da relação locatícia discutida nos autos. Outrossim, o argumento de que o réu está inadimplente em relação a três aluguéis e ao pagamento do IPTU de 2024 também não justifica a concessão da liminar, porquanto não há nos autos indícios de que o réu não tem patrimônio suficiente para arcar com os custos da condenação, devendo ser considerada, ainda, a existência de caução no valor equivalente a três aluguéis. Isto posto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela formulado pela parte autora. Diante da Portaria Conjunta n. 29, de 19/04/2021, do TJDFT, que implementou o "Juízo 100% Digital", esclareço que não se aplica ao caso dos autos pelo não preenchimento dos requisitos, considerando que a parte ré deve ser citada pessoalmente e representada por advogado, conforme previsão do CPC, e que sua intimação ocorrerá via DJe. Exclua-se eventual anotação no sistema. Cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Durante o prazo de contestação, independentemente de requerimento da parte ou de decisão judicial, poderá o réu evitar a rescisão contratual e a decretação do despejo, purgando a mora mediante o depósito judicial dos alugueres e acessórios locatícios vencidos até a sua efetivação, as multas e demais penalidades contratuais, além das custas e dos honorários advocatícios, estes calculados em 10% (dez por cento) sobre o montante devido. Não feito o depósito referido, no prazo de contestação, preclusa estará a oportunidade de purga da mora. Advirta-se o réu de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Expeça-se mandado de citação e intimação. Caso o mandado retorne sem cumprimento, intime-se o autor para informar se houve a desocupação voluntária do imóvel ou para indicar o endereço para citação do réu. Intimem-se.” Em seu recurso, a parte agravante pede antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o despejo imediato do agravado. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada para determinar a expedição de mandado de despejo do agravado e afastar a possibilidade de purgação da mora como meio de evitar o despejo (ID 67823541). Em suas razões, a parte agravante alega que o contrato de locação por prazo indeterminado firmado com o agravado foi regularmente denunciado, tendo sido concedido o prazo legal de 30 dias para desocupação do imóvel, o que não foi atendido. Posteriormente, por liberalidade, foi concedida prorrogação adicional de 14 dias, também descumprida pelo locatário, configurando posse indevida e má-fé. Sustenta que a relação locatícia já foi encerrada com a denúncia vazia e que a manutenção da posse pelo agravado fere seu direito de propriedade e causa prejuízos irreparáveis, inclusive pela inadimplência do locatário em relação a aluguéis e IPTU. Ressalta que além de ser plenamente cabível a denúncia vazia no caso em tela, é relevante destacar que o réu está inadimplente em relação a três aluguéis (02.11.2024, 02.12.2024 e 02.01.2025) e em relação aos impostos incidentes, os quais tiveram de ser quitados pelas autoras para evitar a inscrição em dívida ativa. Assevera que em momento algum foi realizado o depósito da caução estipulada no aditivo contratual, o que evidencia a inexistência de qualquer garantia contratual vigente que possa cobrir o acúmulo dos aluguéis e dos impostos não pagos pelo réu. O recurso destaca a existência de perigo de dano, apontando que a continuidade da posse pelo agravado impede as agravantes de usufruir de seus direitos de propriedade e posse, além de gerar risco à efetividade do processo, considerando a idade avançada da primeira agravante. Também enfatiza a aplicação da denúncia vazia como fundamento legítimo para despejo imediato, sem necessidade de motivação adicional. É o relatório. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo e foi recolhido o preparo (ID 67826386). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. Na origem, cuida-se de ação de despejo em que a parte agravante pretende a desocupação do imóvel Casa 19 do SHIS QL 24, Conjunto 08, Lago Sul, Brasília-DF, locado ao agravado. O instrumento particular de locação do imóvel residencial foi firmado por prazo indeterminado em 2/1/2017 (ID 222343452) e o último termo aditivo reajustou o aluguel para R$ 40.000,00 mensais (ID 222343454). A Lei no 8.245/91, que regula as locações de imóveis urbanos, é clara ao estabelecer as hipóteses em que a concessão de liminar para desocupação de imóvel, sem a oitiva da parte contrária, é cabível. O artigo 59, §1o, dessa lei delimita expressamente tais situações, restringindo o despejo liminar em casos de denúncia vazia aos contratos de locação não residenciais. No caso concreto, sendo o imóvel objeto da locação destinado à moradia, não há previsão legal para que a desocupação seja determinada em sede de tutela provisória com base na denúncia vazia, conforme destacado na decisão agravada. Ademais, ainda que se reconheça a possibilidade de aplicação subsidiária do Código de Processo Civil, a concessão de tutela de urgência exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do artigo 300 do CPC. No entanto, conforme destacado pela decisão agravada, o perigo de dano alegado pelas agravantes – privação do uso e gozo do imóvel – não configura peculiaridade excepcional, tratando-se de uma consequência inerente à relação locatícia. Tal situação não evidencia um dano iminente que justifique a antecipação dos efeitos da tutela. Nesse sentido é a jurisprudência deste TJDFT: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEI LOCATÍCIA. DESPEJO. FALTA DE PAGAMENTO. DENÚNCIA VAZIA. FIANÇA. DESOCUPAÇÃO. IMÓVEL. LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A Lei locatícia dispõe acerca das hipóteses em que se faz possível conceder a liminar para desocupação, sem a oitiva da parte contrária, prevendo que a referida medida somente pode ser deferida quando o contrato não estiver garantido (art. 59, § 1o, IX, da Lei 8.2145/1991. 2. O contrato objeto da ação de origem possui garantia, na modalidade fiança, o que obsta o deferimento liminar do despejo postulado. 3. Na Lei de Locação não há previsão de concessão de liminar por denúncia vazia para os contratos de locação residencial, hipótese restrita ao contrato de locação não residencial. 4. Em que pese a alegação da agravante acerca da existência de infração contratual, diante da manifestação da agravada no processo de execução da dívida imobiliária, não se vislumbra, neste momento processual, a efetiva violação do contrato. A questão demanda análise mais exauriente pelo juízo de origem, após a formação do contraditório, quando, então, será apresentada a versão da agravada e se obterá mais elementos para o deslinde da controvérsia. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (0701981-17.2024.8.07.0000, Relator(a): Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, DJe: 07/05/2024.)-g.n. Outro ponto relevante diz respeito à análise do contraditório. O princípio do contraditório é um pilar do devido processo legal e não pode ser afastado em casos onde há controvérsias a serem solucionadas. A decisão agravada acerta ao enfatizar que a concessão de uma tutela de urgência, especialmente em um caso de despejo de imóvel residencial, exige uma análise mais aprofundada dos elementos de fato e de direito, o que somente pode ser alcançado após a formação do contraditório. Por fim, cabe destacar que a inadimplência do locatário, ainda que relevante, não fundamenta, por si só, a concessão da liminar, especialmente porque, no presente caso, existe caução correspondente a três meses de aluguel, que oferece segurança ao contrato enquanto a controvérsia é solucionada. Ainda que o agravante afirme que o valor correspondente à caução nunca foi depositado, tal fator também só pode ser confirmado após oitiva da parte contrária, sobretudo considerando que o contrato perdura desde 2017 (ID 222343453) e, ao que consta, a falta de caução não foi questionada pela parte locatária. Assim, a decisão do juízo de primeira instância, ao indeferir o pedido de despejo liminar, observou os limites estabelecidos pela legislação e a necessidade de proteger o direito à moradia do locatário, mantendo o equilíbrio entre as partes até o julgamento final da demanda. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juiz da causa com urgência, dispensando as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões (CPC, 1.019, II). Feito isto, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 16 de janeiro de 2025 17:07:10. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador